Tribunal: TJDFT
Processo: 0715116-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. VALE-PEDÁGIO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ÔNUS DA PROVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS PELO TRANSPORTADOR.
1. O prazo prescricional de 12 meses instituído pela Lei 14.229/21, deve ser computado, em regra, a partir de quando passou a vigorar (21/10/21).
2. O ônus de comprovar o valor devido nas praças de pedágio existentes na rota de viagem contratada, bem como o respectivo pagamento, é do transportador. Somente após tal comprovação é que o embarcador terá que demonstrar que adiantou o valor referente ao vale-pedágio.
3. Inexistindo prova do pagamento dos pedágios, afigura-se incabível o deferimento da multa pela falta de adiantamento do vale-pedágio.